Tribunal: TJPA
Processo: 0801624-78.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801624-78.2017.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: VANIA SUELY ALVES FERREIRA, MARIA DE JESUS PEREIRA DE ALMEIDA, SILVIA MARIA RODRIGUES ANDRE, LEIDIANE SILVA DA SILVA, SEBASTIANA DE SOUZA SANTOS, RENILDA DE JESUS MARQUES VILHENA, CLENILDA SABINO FERREIRA, MARIA LUZIA BAILAO ARAUJO, MARIA DE LOURDES MACIEL RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –

Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão, assim como, é evidente a inovação recursal.

III – Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28/03/2022 a 04/04/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA,
em face do Acórdão de id. nº 5284895 - Pág. 1, o qual conheceu e deu desprovimento ao recurso de Apelação Cível, interposto pelo ente Municipal.

O Acórdão mencionado foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO VISANDO A INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. NO MÉRITO, GRATIFICAÇÕES PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL E COMPROVAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM CURSO RECONHECIDO PELO MEC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. Apelação interposta pelo Município de Abaetetuba contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança, ajuizada por professores na rede municipal de ensino, que pleiteiam a concessão de gratificação em razão da sua graduação em curso superior de licenciatura, conforme previsto na legislação municipal.

2. Preliminar de ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo. Não procede a referida preliminar, uma vez que há diversos documentos nos autos capazes de demonstrar que os apelados formularam requerimento na via administrativa, por meio do qual postularam a concessão da gratificação em razão da obtenção de diploma em graduação de licenciatura.

3. No mérito, como minuciosamente analisado na sentença, também é descabida a alegação de que os diplomas de graduação em licenciatura, obtidos pelos apelados, foram concedidos por instituições de ensino não reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação). Restou comprovado que todos os diplomas são de instituições com cursos reconhecido, pelo que não merece acolhida tal argumento.

4. Recurso de Apelação conhecido, mas desprovido
.

Inconformado com os termos decisórios, o ente Municipal opôs embargos de declaração. (id nº 5564050 - Pág. 1)

Em suas razões, o embargante aponta que houve omissão no acórdão, pois deixou de analisar a tese recursal relativa a “flagrante ilegitimidade – do mérito administrativo” que trata sobre o fato de que a decisão adentra indevidamente em tema de mérito de conveniência e oportunidade administrativa, temas esses que fogem do âmbito de atuação do Judiciário.

Segue argumentando que a determinação de que a Prefeitura de Abaetetuba conceda a progressão dos servidores Recorrido, sem análise prévia das possibilidades econômicas e administrativas da Prefeitura, além de adentrar no mérito de conveniência e oportunidade administrativa, ocasionou desordem na Administração do Município, uma vez que a medida depende não só de recursos financeiros como de dotação orçamentária específica.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

Na qualidade de embargados, VANIA SUELY ALVES FERREIRA E OUTROS ofertaram contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento.
(id nº 5899313 - Pág. 2)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem
embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
1
.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente acerca da tese levantada. Colaciono, inclusive, o trecho da decisão que rebate o ponto ventilado:

(...) No mérito, tenho que não há razão para a reforma da sentença.

Ora, a alegação de que o princípio da separação dos Poderes impediria o julgamento procedente dos pedidos não encontra amparo jurídico, uma vez que a concessão de direito, previsto em lei, em favor de servidor público, não constitui matéria de competência discricionária da Administração Pública e pode ter a sua legalidade submetida à apreciação do Poder Judiciário
.

Se o servidor público preencher os pressupostos legais para a obtenção de direito previsto na legislação, o reconhecimento do seu direito é ato administrativo vinculado, não havendo que se cogitar de juízo de conveniência e oportunidade, sendo a sua negativa atuação ilegal da Administração. (...)

Em verdade, analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, de acordo com o entendimento já exarado por este egrégio Tribunal de Justiça, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto caráter protelatório.

Nestes termos, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES EXAMINADAS E DECIDIDAS
. DECISUM BEM FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. O índice de correção monetária está bem definido no julgado. 2. O conjunto probatório existente nos autos demonstram sobre a ausência da alegada omissão. 3. Embargos de declaração rejeitados à unanimidade. 4.
Evidenciado o manifesto interesse protelatório naresolução da causa.
5. Embargos de Declaração Rejeitados à unanimidade.

(2018.01111751-54, 187.155, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-06, Publicado em 2018-08-21)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
NOTÓRIO CARÁTER PROTELATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. NÍTIDO
CARÁTER PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA DE LEALDADE PROCESSUAL. 1. Ora, a questão suscitada não guarda qualquer relação com a suposta existência de omissão, nem mesmo julgamento extra petita no acordão atacado. Isso porque a nulidade nos contratos temporários firmados com a administração pública é decorrência lógica da contratação sem concurso público, conforme restou expressamente consignado no julgamento proferido pelo pleno do STF. 2. Pois bem, não existe qualquer contradição a ser reparada no acordão em questão, porquanto para a sua caracterização seria necessária sua presença no próprio julgado atacado. Nesse compasso, a decisão guerreada foi toda fundamentada em entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, estando a as razões de decidir e o dispositivo do julgado em plena harmonia com o entendimento consolidado pela corte suprema. 3.
A par do exposto, destaco que, ao analisar os fundamentos do presente recurso, verifico ser manifestamente protelatório
, com o fim de modificar o mérito da decisão guerreada, atentando contra a dignidade da justiça, lealdade processual, bem como a razoável duração do processo, o que não pode ser tolerado por esta Corte de Justiça, devendo, por isso, ser aplicada multa de 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

(2018.00761114-97, 186.320, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-01)

Não obstante, os Embargos de Declaração buscam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, sendo estes requisitos indispensáveis com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não devendo se ater a rediscussão de matéria já apreciada e julgada na Corte, com o intuito de retardar a resolução da causa.

No caso, todos os pontos levantados nas razões recursais foram rebatidos no acórdão ora guerreado, não havendo o que se falar em contradição ou qualquer outro vício disposto no art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
embargos de declaração,

mantendo
a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém,
28 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/04/2022